Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Presunção de intimação da penhora. Código de processo civil. Aplicação subsidiária afastada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do exequente para presunção de validade da intimação da penhora realizada no endereço constante dos autos.
2. O juízo originário fundamentou que a lei especial prevê a intimação da penhora pessoalmente quando o aviso de recepção contiver assinatura de terceiros, devendo prevalecer em face de presunção da intimação contida em dispositivo do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste na aplicação subsidiária do CPC na ação de execução fiscal, para presumir válida a intimação da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida por lei especial e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. O CPC é aplicado quando falta norma na legislação especial para regulamentar a situação e desde que não se configure alguma incompatibilidade com o sistema.
5. A LEF estabelece a intimação da penhora na execução fiscal por meio de publicação em órgão oficial do ato de juntada do termo ou do auto de penhora, ou através de intimação pessoal. Quando a citação é realizada pelo correio sem que o aviso de recepção contenha a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal, a lei especial dispõe que a intimação da penhora se faça pessoalmente, regra que é incompatível com a presunção do CPC para as intimações no endereço dos autos.
6. A inviabilidade de aplicação subsidiária quando a garantia dos embargos à execução consiste na penhora está assentada na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
7. No caso, o mandado de citação pela via postal foi devolvido com a anotação de endereço insuficiente e, depois, retornou o mandado com a assinatura de terceiro. A intimação da penhora por presunção não encontra respaldo na legislação especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 1o e art. 12, § 3o; CPC, art. 841, §§ 2o e 4o, e art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 131; REsp n. 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 24/2/2021; TJDFT, AGI 0700734-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 02/04/2025.